Tribunal: TJMT
Processo: 1001935-52.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001935-52.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 05.341.567/0001-45 (EMBARGANTE), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0780-06 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), NELDEMAR SLEDER - CPF: 413.763.079-87 (ADVOGADO), LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - CPF: 051.914.349-35 (ADVOGADO), NATHALYA LOPES TORQUATO - CPF: 047.864.009-98 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - CPF: 371.174.748-58 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), LORENA KWUABARA PRANDINI - CPF: 112.654.889-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBERTURA SECURITÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO SOBRE A EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual a 5ª Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao recurso para declarar a inexistência do débito cobrado pela embargada, reconhecer o limite do custo pré-fixado de danos e determinar a efetivação da cobertura securitária. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por não especificar expressamente se a cobertura securitária incluiria os danos materiais causados a terceiro envolvido no acidente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à extensão da cobertura securitária, especialmente no que se refere à inclusão dos danos materiais suportados por terceiro envolvido no acidente.

III. Razões de decidir

1.
O acolhimento dos embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
O acórdão embargado reconheceu a obrigação da embargada de arcar com a cobertura securitária nos limites da apólice firmada entre as partes, mas não mencionou expressamente a cobertura dos danos suportados por terceiro envolvido no acidente.

3.
A ausência de manifestação expressa sobre esse ponto pode gerar dificuldades na execução do julgado, conforme argumentado pela embargante.

4.
Nos termos do art. 491 do CPC, a decisão deve definir com clareza a extensão da obrigação imposta, especialmente quando envolve obrigação de pagar quantia.

5.
A cobertura securitária contratada pela embargante prevê indenização de R$ 50.000,00 para danos materiais, R$ 100.000,00 para danos corporais e R$ 5.000,00 para danos morais, abrangendo tanto os danos ao veículo locado quanto os danos causados a terceiro.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“
1.
A omissão no acórdão sobre a extensão da cobertura securitária justifica o acolhimento dos embargos de declaração, quando a ausência de manifestação expressa pode gerar dificuldades na execução do julgado.

2.
A condenação da seguradora deve compreender tanto os danos suportados pelo veículo locado quanto os danos causados a terceiro, respeitando os limites estabelecidos na apólice contratada.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 491.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TAO CONSTRUTORA LTDA.
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante em desfavor de
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, para declarar a inexistência do débito cobrado pela embargada, além de reconhecer o limite do custo pré-fixado de danos no montante de R$ 4.000,00 para o veículo locado e R$ 1.000,00 para cobertura de danos a terceiros, bem como determinar a efetivação da cobertura securitária pela embargada, nos limites da apólice contratada.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois, apesar de reconhecer a obrigação da embargada de arcar com os custos securitários, não especificou expressamente se a cobertura incluiria os danos materiais causados a terceiro envolvido no acidente. Tal lacuna, segundo sustenta, poderá gerar dificuldades na fase de cumprimento do julgado.

Aduz que a apólice contratada prevê expressamente a cobertura de danos a terceiros no limite de R$ 50.000,00, conforme documentos constantes dos autos, e que a omissão quanto a esse ponto pode ensejar interpretações divergentes, dificultando a execução da decisão.

Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício de omissão, explicitando-se que a cobertura securitária abrange não apenas os danos do veículo locado, mas também os prejuízos
suportados pelo terceiro envolvido, respeitado
o limite da apólice contratada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço
que, para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O embargante afirma que há omissão no v. acórdão, por não especificar expressamente se a cobertura securitária incluiria os danos materiais causados a terceiro envolvido no acidente.

Dessa forma, assiste razão ao embargante.

No julgamento da apelação, esta Câmara determinou que a embargada arcasse com a cobertura securitária nos limites da apólice firmada entre as partes, reconhecendo a ilicitude da negativa de cobertura e da cobrança de valores não previstos contratualmente. Contudo, não houve menção expressa quanto à cobertura dos danos suportados pelo terceiro envolvido no acidente.

Assim, verifica-se a existência de omissão a ser sanada, pois a ausência de manifestação expressa sobre esse ponto pode ocasionar dificuldades na execução do ju
lgado, conforme argumentado pelo
embargante.

Conforme dispõe o artigo 491 do Código de Processo Civil, em ações que envolvem obrigação de pagar quantia, a decisão deve definir com clareza a extensão da obrigação imposta, a fim de viabilizar sua adequada execução.

No caso concreto, a cobertura securitária contratada pela embargante inclui expressamente indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos danos materiais, R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelos danos corporais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Dessa maneira, considerando que há previsão de cobertura para danos ao veículo e a terceiros
, a seguradora deve arcar com os valores dos danos, respeitando o limite da apólice para danos materiais, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que esse valor deve compreender tanto os danos suportados pelo veículo locado quanto aqueles causados a terceiro.

Portanto, o acolhimento dos presentes embargos, para sanar a omissão apontada, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
os
embargos de declaração
para sanar a omissão existente no acórdão,
esclarecendo que a condenação da embargada abrange a cobertura securitária tanto do veículo locado quanto dos danos materiais causados a terceiro, até o limite estabelecido na apólice de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025